Tribunal: TJMT
Processo: 1000547-20.2023.8.11.0039
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000547-20.2023.8.11.0039
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JOSIMIRO BISPO DO CARMO - CPF: 292.935.371-68 (RECORRIDO), MERCIA VILMA DO CARMO - CPF: 703.230.461-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.

Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material, na forma do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

2.

Ante a ausência dos vícios elencados, inviável a pretensão da parte embargante, que, na verdade, é mero inconformismo com o resultado.

3.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

R E L A T Ó R I O

JOSIMIRO BISPO DO CARMO
opõe embargos de declaração contra acórdão que, à unanimidade, proveu o recurso inominado interposto pela instituição financeira embargada

para julgar improcedente o pedido inicial.

Em suas razões, em síntese, aduz que o acórdão padece de omissão e erro material.

Argumenta que “
há provas suficientes nos autos de que as parcelas estavam a ser descontadas na folha de pagamento do Embargante perante o Estado de Mato Grosso, e o Embargante não recebe pelo INSS, de modo que ficou evidente no processo que, certamente o Embargado tenha efetuado procedimento errôneo na consignação das parcelas
”.

Requer sejam acolhidos os embargos de declaração e, atribuindo-lhes efeitos infringentes, a manutenção da decisão prolatada na origem.

Tempestividade certificada.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1000547-20.2023.8.11.0039

Polo Ativo

BANCO PAN S.A.

Polo Passivo

JOSIMIRO BISPO DO CARMO

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Os embargos são tempestivos, conforme atesta certidão nos autos, motivo por que os conheço.

Na forma do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

É meio recursal expressamente vinculado aos vícios acima expostos, sendo inadmissível a sua utilização para a rediscussão do pronunciamento jurisdicional.

Como relatado, a parte embargante insurge-se contra o acórdão que, à unanimidade, proveu o recurso inominado interposto pela empresa ora embargada e julgou improcedente o pedido inicial. Eis a ementa representativa do julgamento:

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. EXISTÊNCIA DO DÉBITO COMPROVADA. ADIMPLEMENTO NÃO DEMONSTRADO. COBRANÇA DEVIDA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A prerrogativa de inversão do ônus probatório não é absoluta e destina-se para aquelas provas que apresentam impossibilidade ou demasiado desequilíbrio ao consumidor, devendo, ainda, ostentar a verossimilhança, caso contrário importaria em desvirtuamento do instituto.

2. A parte recorrente se desincumbiu do ônus probatório, pois juntou elementos comprobatórios capazes de indicar a origem do débito, enquanto a documentação juntada pela parte recorrida indica a ausência de pagamento.

3. Se tratando de negativa de débito, cabe à parte autora, ora recorrida, a comprovação do adimplemento, o que não ocorreu.

4. Sentença reformada.

5. Recurso conhecido e provido.

A par disso, analisando as razões dos presentes embargos – com a aparente justificativa de que há omissão/erro – quer a parte embargante, por via transversa, o reexame da matéria, ao passo que as razões de decidir foram devidamente debatidas.

A irresignação é por divergência quanto ao exame da matéria e as provas apreciadas, ou seja, a alegação constitui
error in judicando
, incompatível com a rígida e restrita via dos embargos. Isso porque o aresto teve como condução a questão da existência de margem, em destaque:

“[...] No quadro em apreço, embora se trate de empréstimo consignado, a parte recorrida não comprovou o adimplemento das parcelas indicadas como vencidas. A instituição indicou que os descontos não foram realizados por perda na margem consignável, mas, ao fim e ao cabo, a responsabilidade pelos pagamentos recai integralmente sobre o consumidor, competindo a ele a conferência de seus holerites para averiguação acerca da adimplência, inclusive, havendo expressa previsão contratual acerca dessa possibilidade.

Certo é que caberia à parte recorrida juntar comprovantes de pagamento ou mesmo atentar-se ao período em que os valores seriam debitados, ao passo que assinou contrato e tinha plena ciência de que seriam debitadas até 8/2023. Ao juntar a integralidade de seus holerites a partir de 5/2015, a ausência de pagamento se tornou incontroversa, pois não se verifica o desconto em folha nos meses de janeiro a setembro/2021. [...]”

Enfatiza-se que o julgador não está obrigado a discutir sobre todos os elementos suscitados, mas sim aqueles necessários ao motivo de decidir e deslinde do feito. Cita-se: STJ, AgInt no REsp 1862781/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 16/06/2020; AgRg no AREsp 1658314/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020.

Dessa feita, o manejo dos embargos de declaração não comporta os casos de inconformismo.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. PRECEDENTES. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. HONORÁRIOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ART. 20, § 4°, DO CPC/73. SÚMULA 83/STJ. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2. Embargos de declaração rejeitados. (STJ, EDcl no AgInt no REsp 1270321/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 17/03/2020)

Além do mais, ressalta-se a necessidade de demonstração inequívoca dos pontos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o que não ocorreu:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração são ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo do embargante.

2. Embargos conhecidos e rejeitados.

(TR-MT, N.U 1007045-52.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 24/07/2023, Publicado no DJE 25/07/2023)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E/OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EDITADO – INACOLHIMENTO – MATÉRIA FÁTICO-JURÍDICA AMPLAMENTE DISCUTIDA, COM CONCLUSÃO JURÍDICA DIVERSA SIM, DO DEFENDIDO PELA PARTE EMBARGANTE – INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE DO ACÓRDÃO – PRETENSÃO REAL DE REDISCUSSÃO DO JULGADO PELA TURMA RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE LEGAL – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

Não há que se falar em omissão e/ou contradição quando o acórdão traz amplo debate da matéria fático-jurídica discutida, com conclusão jurídica, porém, divergente do defendido pela parte embargante.

Não servem os embargos declaratórios de meio processual para rediscussão de julgado da Turma Recursal.

(TR-MT, N.U 1055483-46.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 17/07/2023, Publicado no DJE 21/07/2023)

Dessa forma, sem que ocorra erro material, contradição, obscuridade ou omissão de questão fundamental à argumentação desenvolvida, é impositivo o não acolhimento do recurso, uma vez que se mostra na contramão da sua função jurídico-processual.

Em face do exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

Advirto que a reiteração dos motivos elencados poderá ensejar multa por caráter protelatório (art. 1.026, §§2º e 3º, CPC).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2024